Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEVIDA SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO EXISTENTE. ARTIGO 26 DA LEI 9.514/97. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave e à relevância da fundamentação deduzida.
2. Nos contratos de financiamento de imóveis com garantia fiduciária, regidos pela Lei n.o 9.514/97, a inadimplência do contratante conduz à consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, seguindo-se à alienação em leilão público e recíproca quitação.
3. Quando cumpridos todos os requisitos legais previstos no art. 26, §§ 1.o, 2.o, 3.o, 3.o-A, 3.o-B e 4.o, da Lei n. 9.514/1997, relativamente ao procedimento extrajudicial para a consolidação da propriedade fiduciária imobiliária em favor do credor-fiduciário, não há que se falar em suspensão da hasta pública.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.